Tribunal: TJBA
Processo: 8118638-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8118638-03.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: Gustavo Bacelar Oliveira

Advogado: Dr. Antonio Glorisman dos Santos (OAB/BA 11089)

Advogada: Dra. Liz Glorisman Ramos Santos (OAB/BA 65422)

Advogada: Dra. Evelyn Nadine Silva Santos (OAB/BA 66410)

Advogado: Dr. Fernando Antonio dos Santos Leite (OAB/BA 73378)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 9ª Vara Criminal

Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO E ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO. CONCURSO FORMAL. PENAS DEFINITIVAS FIXADAS EM 1
0 (DEZ) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA , NO VALOR UNITÁRIO MÍNMO.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES PARA AUMENTO DA PENA. NECESSÁRIA REDUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUÇÃO DAS PENAS.

Apelo defensivo que
requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas para a condenação, com pedidos subsidiários pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela consideração de apenas um aumento na terceira fase da dosimetria, ante a incidência de duas majorantes, e pelo reconhecimento da tentativa, quanto ao crime de roubo majorado, bem como, para que possa recorrer em liberdade.

Conjunto probatório que evidencia, através do auto de exibição e apreensão, auto de reconhecimento, Relatório Médico, laudos periciais, declarações das vítimas e depoimentos de testemunhas, em juízo, que no dia
05/10/2021, por volta das 12:30h, no interior do ônibus coletivo da empresa “Integra”, linha Fazenda Coutos x Lapa, cidade de Salvador, o apelante, em comunhão de desígnios e vontades com outro indivíduo, fazendo uso de grave ameaça, através do emprego de arma de fogo,
subtraiu o aparelho celular da marca Samsung, modelo J1, cor branca, pertencente à vítima Luiz Paulo Almeida Oliveira e tentou subtrair o aparelho celular da vítima Remídio Costa Soares, que sofreu lesões graves, devido a disparo de arma de fogo,
restando configurada a prática dos crimes tipificados
no
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas), e no art. 157, § 3º, I (roubo qualificado por resultar em lesão corporal grave contra a vítima), em concurso formal de crimes (art. 70), todos do Código Penal.

Dosimetria das penas. Roubo majorado.

Pena-base. Valoração negativa das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, ante a condenação penal anterior, com trânsito em julgado (Execução Penal nº
2001771-29.2021.8.05.0001
), e das circunstâncias do crime, ante a deflagração de tiros no interior do ônibus coletivo, que autoriza a manutenção das penas-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Nos termos da Súmula 443 do STJ: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”, razão pela qual, mantém-se, unicamente, a exasperação das penas em 2/3, ante o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo.

De acordo com a Súmula 582 do STJ:
“
Consuma-se o crime de
roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Evidenciada nos autos a inversão da posse do bem subtraído, no crime de roubo majorado, mostra-se, portanto, descabido, o pleito defensivo, quanto ao reconhecimento da tentativa.

Pela prática do crime de roubo majorado, mantidas as penas-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, estabelecidas na sentença, opera-se, na terceira fase da dosimetria, unicamente, a majoração das penas em 2/3, considerando-se apenas a causa de aumento do emprego de arma de fogo, estabelecendo-as em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Mantida a exasperação em 1/6, pelo reconhecimento do concurso formal de crimes, ante a prática conjunta do crime de roubo qualificado, restam as penas finais e definitivas reduzidas para
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Regime inicial fechado de cumprimento de pena e contumácia do apelante na prática de crimes que autorizam a manutenção da prisão, como forma de garantia da ordem pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8118638-03.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante GUSTAVO BACELAR OLIVEIRA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)